Tribunal: TJSP
Processo: 1001676-86.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Contratos bancários – Juros remuneratórios – Instituições financeiras que podem cobrar juros remuneratórios livremente, não se submetendo aos limites do Decreto 22.626/33 – Juros que, todavia, devem ser previamente informados ao consumidor – Caso não tenha ocorrido informação antecipada da respectiva taxa, os juros remuneratórios devem corresponder à taxa média de mercado nas operações da

Ementa:
Contratos bancários – Juros remuneratórios – Instituições financeiras que podem cobrar juros remuneratórios livremente, não se submetendo aos limites do Decreto 22.626/33 – Juros que, todavia, devem ser previamente informados ao consumidor – Caso não tenha ocorrido informação antecipada da respectiva taxa, os juros remuneratórios devem corresponder à taxa média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Banco Central do Brasil, exceto se a taxa efetivamente cobrada pela instituição financeira for mais proveitosa para o cliente – Súmula 530 do STJ.

Contratos bancários – Juros remuneratórios – Caso apurado abuso na aplicação dos juros remuneratórios, viável a sua adequação para a taxa média de mercado - Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo - Previstas, nos dois contratos de empréstimo pessoal debatidos nos autos, taxas de juros de 25% e 22,99% ao mês, de 1.410,56% e 1.139,99% ao ano - Taxas que se mostram excessivamente onerosas ao consumidor autor, em desacordo com o art. 51, § 1o, III, do CDC - Juros que devem corresponder à taxa média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Banco Central do Brasil – Determinada a aplicação aos aludidos contratos de empréstimo pessoal não consignado das taxas de 6,99% e 6,88% ao mês – Mantida a procedência parcial da ação - Apelo do banco réu desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001676-86.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante BANCO BMG S/A, é apelado OSVALDO DOMINGOS DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001676-86.2020.8.26.0576 -Voto no
2
VOTO No: 33653 - Digital
APEL.No: 1001676-86.2020.8.26.0576
COMARCA: São José do Rio Preto (7a Vara Cível)
APTE. : “Banco BMG S.A.” (réu)
APDO. : Osvaldo Domingos da Silva (autor)
Contratos bancários Juros remuneratórios Instituições
financeiras que podem cobrar juros remuneratórios
livremente, não se submetendo aos limites do Decreto
22.626/33
Juros que, todavia, devem ser previamente
informados ao consumidor
Caso não tenha ocorrido
informação antecipada da respectiva taxa, os juros
remuneratórios devem corresponder à taxa média de
mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Banco
Central do Brasil, exceto se a taxa efetivamente cobrada
pela instituição financeira for mais proveitosa para o cliente
Súmula 530 do STJ.
Contratos bancários Juros remuneratórios Caso apurado
abuso na aplicação dos juros remuneratórios, viável a sua
adequação para a taxa média de mercado - Precedente do
STJ em sede de recurso repetitivo - Previstas, nos dois
contratos de empréstimo pessoal debatidos nos autos, taxas
de juros de 25% e 22,99% ao mês, de 1.410,56% e
1.139,99% ao ano - Taxas que se mostram excessivamente
onerosas ao consumidor autor, em desacordo com o art. 51,
§ 1o, III, do CDC - Juros que devem corresponder à taxa
média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo
Banco Central do Brasil
Determinada a aplicação aos
aludidos contratos de empréstimo pessoal não consignado
das taxas de 6,99% e 6,88% ao mês
Mantida a
procedência parcial da ação - Apelo do banco réu
desprovido.
1. Osvaldo Domingos da Silva propôs ação revisional de contratos
bancários, cumulada com indenização por danos morais e materiais, de rito comum,
em face de “Banco BMG S.A.” (fls. 1/20).
O banco réu ofereceu contestação (fls. 49/60), tendo o autor
apresentado réplica (fls. 133/150).
Proferindo julgamento antecipado da lide (fl. 158), o ilustre
magistrado de primeiro grau considerou a ação parcialmente procedente (fls. 158,
164), para esse fim:
“(...) determinar a revisão dos contratos celebrados entre as partes,
unicamente para recalcular as prestações contratuais adequando os
juros mensais e anuais às taxas médias do mercado na respectiva
modalidade, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001676-86.2020.8.26.0576 -Voto no
3
época das contratações. No mais, condeno o requerido a restituir ao
autor os pagamentos efetuados a maior, de forma simples, facultada
eventual compensação do saldo devedor, valores estes que devem
ser objeto de liquidação de sentença, cujo montante sofrerá
acréscimo de correção monetária a partir das datas dos respectivos
pagamentos, bem como juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação” (fl. 164).
A digna autoridade judiciária sentenciante, relativamente às verbas
de sucumbência, deliberou que:
“Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade
das custas e despesas processuais (50% para cada) e condeno cada
uma a pagar ao patrono da parte adversa honorários advocatícios de
10% do valor da causa, vedada a compensação, conforme art. 85, §
2o, § 14, CPC, observada a gratuidade de justiça em favor do autor”
(fl. 164).
Inconformado, o banco réu interpôs, tempestivamente, apelação (fl.
167), aduzindo, em síntese, que: o autor foi previamente informado dos encargos
pactuados; deve ser observada a taxa de juros remuneratórios ajustada, por se tratar
de linha de crédito direcionada para clientes com dificuldades em obterem crédito em
razão de estarem inadimplentes e negativados nos órgãos de proteção ao crédito; os
critérios para concessão do empréstimo não são rigorosos, motivo pelo qual é
praticada taxa de juros diferenciada frente ao risco da operação; a sentença recorrida
há de ser reformada, julgando-se a ação improcedente (fls. 168/174).
O recurso foi respondido pelo autor (fls. 182/189), havendo sido
preparado (fls. 175/177).
É o relatório.
2. O reclamo manifestado pelo banco réu não comporta
acolhimento.
É verdade que as instituições financeiras podem cobrar juros
remuneratórios livremente, não se submetendo aos limites do Decreto no 22.626, de
7.4.1933, nos termos da Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal.
Todavia, tais juros devem ser previamente informados ao
consumidor, tendo em vista o art. 46, primeira parte, do Código de Defesa do
Consumidor (Lei no 8.078, de 11.9.1990).
Na hipótese de não ter ocorrido informação antecipada da
respectiva taxa, os juros remuneratórios devem corresponder à taxa média de
mercado nas operações da espécie, tornada pública pelo Banco Central do Brasil,
exceto se a taxa efetivamente cobrada pela instituição financeira for mais proveitosa
para o cliente.
Esse entendimento foi consolidado pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça, mediante a edição da Súmula 530, publicada no DJe de 18.5.2015,
reproduzida a seguir:
“Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001676-86.2020.8.26.0576 -Voto no
4
de juros efetivamente cobrada por ausência de pactuação ou pela
falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média
de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da
mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o
devedor” (REsp 1.112.879 e REsp 1.112.880).
Ademais, caso apurado abuso na aplicação dos juros
remuneratórios, viável a sua adequação à taxa média de mercado.
Nesse rumo houve manifestação do Colendo Superior Tribunal de
Justiça em sede de recurso repetitivo:
“Bancário. Recurso especial. Ação revisional de cláusulas de
contrato bancário. Incidente de processo repetitivo. Juros
remuneratórios. Contrato que não prevê o percentual de juros
remuneratórios a ser observado.
I
Julgamento das questões idênticas que caracterizam a
multiplicidade.
Orientação Juros remuneratórios
1 Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é
imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser
consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa
no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas
operações da espécie, divulgada pelo 'Bacen', salvo se a taxa
cobrada for mais vantajosa para o cliente.
2 Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média
se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.
II Julgamento do recurso representativo.
- Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da
taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos
termos do entendimento consolidado neste julgamento” (REsp no
1.112.879-PR, registro no 2009/0015831-8, 2a Seção, v.u., Rel.
Min. NANCY ANDRIGHI, j. em 12.5.2010, DJe de 19.5.2010)
(grifo não original).
Constitui objeto de revisão:
a) “Contrato de Empréstimo Pessoal” no 409418 (fls. 26/34), firmado em 3.4.2018
(fl. 34), no valor de R$ 1.839,89, a ser pago em doze parcelas de R$ 517,55 (fl. 2),
tendo sido fixada taxa de juros de 25% ao mês e 1.410,56% ao ano (fl. 26);
b) “Contrato de Empréstimo Pessoal” no 613046 (fls. 35/43), firmado em 14.9.2018
(fl. 43), no valor de R$ 2.294,67, a ser pago em doze parcelas de R$ 554,09 (fl. 2),
tendo sido fixada taxa de juros de 22,99% ao mês e 1.139,99% ao ano (fl. 35).
Tais taxas de juros, 25% ao mês e 1.410,56% ao ano (fl. 26),
22,99% ao mês e 1.139,99% ao ano (fl. 35), mostram-se excessivamente onerosas ao
consumidor autor, em desarmonia com o art. 51, § 1o, inciso III, da legislação
consumerista.
A esse respeito, já houve pronunciamentos do Tribunal de Justiça
de São Paulo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001676-86.2020.8.26.0576 -Voto no
5
“Contrato bancário. Ação revisional. Empréstimo. Reconhecimento
da abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada pela
instituição financeira em exorbitantes 22,00% ao mês e 987,22% ao
ano [foi disponibilizado à autora um crédito de R$ 356,75 para
pagamento em 12 parcelas de R$ 87,12, totalizando a importância
de R$ 1.045,44]. Hipótese em que se faz impositiva a limitação dos
juros à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do
Brasil para as operações de crédito da espécie. Repetição simples
dos valores pagos a maior determinada. Danos morais não
configurados. Necessidade de pôr cobro à abusiva conduta da
'Crefisa', que se tem notabilizado pela cobrança de juros
exorbitantes, especialmente em contratos de mútuo celebrados com
pessoas humildes e desprovidas de recursos, como se dá na espécie.
Consideração de que não se justifica a determinação de
comparecimento da parte ativa em cartório para informar se tem
conhecimento do ajuizamento da ação e se é sua a assinatura aposta
na procuração, seja em função das peculiaridades do caso, seja
porque é idêntica àquelas que constam da declaração de
hipossuficiência e de sua cédula de identidade. Sentença reformada
em
parte.
Recurso
parcialmente
provido”
(Ap
no
1002749-80.2019.8.26.0624, de Tatuí, 19a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO
COSTA, j. em 25.10.2019) (grifo não original).

“Contrato bancário
Empréstimo pessoal - Reconhecida a
abusividade das taxas de juros remuneratórios cobradas pela
'Crefisa', muito superiores à média de mercado Revisão do ajuste,
com repetição simples do indébito Não comprovada má-fé da
parte credora Danos morais afastados Sucumbência recíproca
mantida
Demanda parcialmente procedente
Recurso
improvido” (Ap no 1002617-98.2018.8.26.0481, de Presidente
Epitácio, 16a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. JOVINO
DE SYLOS, j. em 5.2.2019) (grifo não original).

“Ação revisional
Contratos bancários - Cédula de crédito
bancário - Legalidade de condições contratuais praticadas pelo
Sistema Financeiro e admitidas pela jurisprudência - Cobrança de
capitalização de juros - Possibilidade, desde que pactuada - Art. 28,
parágrafo 1o, inciso I, da Lei no 10.931/04 - Cobrança de
capitalização de juros devidamente contratada entre as partes -
Juros remuneratórios - Abusividade caracterizada Prevalência da
taxa média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo
Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o correntista
- Precedentes do STJ em Recurso Repetitivo - Art. 543-C do CPC
Sentença reformada - Sucumbência recíproca - Recurso provido
em parte” (Ap no 0078357-68.2012.8.26.0100, de São Paulo, 14a
Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. LÍGIA A. BISOGNI, j.
em 29.1.2014) (grifo não original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001676-86.2020.8.26.0576 -Voto no
6
Destarte, os juros remuneratórios devem corresponder à taxa média
de mercado nas operações da espécie, tornada pública pelo Banco Central do Brasil,
conforme determinado na sentença hostilizada (fl. 164).
Note-se que a taxa média de mercado, à época da celebração dos
aludidos contratos, 3.4.2018 (fl. 34) e 14.9.2018 (fl. 43), em relação à modalidade de
crédito pessoal não consignado, correspondia, respectivamente, a 6,99% e 6,88% ao
mês, conforme se infere da consulta feita no endereço eletrônico do Banco Central do
Brasil,
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method
=consultarValores, por meio do código “25464 - Taxa média mensal de juros das
operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não
consignado”.
3. Nessas condições, nego provimento à apelação contraposta,
mantendo a sentença impugnada (fls. 157/165).
Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
pelo advogado do autor (fls. 182/189), majoro, com base no art. 85, § 11, do atual
CPC, a verba honorária devida a ele pelo banco réu, de 10% para 15% sobre o valor
da causa, isto é, sobre R$ 18.724,94 (fl. 20), corrigido pelos índices da tabela prática
editada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo desde o ajuizamento da ação.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator